Tribunal: TCU
Processo: 022.715/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52025, modalidade Concorrência e Uasg 452875 (Objeto: Urbanização da Orla do Lago ¿Tanque¿)

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em procedimento licitatório Concorrência 5/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Retirolândia - BA, cujo objeto é a contratação de empresa para urbanização da orla do Lago Tanque, com valor estimado de R$ 481.604,00 (Concorrência 5/2025); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando a ausência do pressuposto do perigo da demora para a concessão de medida cautelar, uma vez que o contrato decorrente do certame foi assinado em novembro de 2025, antes mesmo da presente representação ser protocolada; Considerando que a primeira razão para a desclassificação da representante, empresa Impacto Construções e Serviços Ltda., por erro formal sanável na planilha de composição do BDI, sem que lhe fosse oportunizada a correção foi considerada indevida, por afrontar o princípio do formalismo moderado, os arts. 59, § 2o, e 64 da Lei 14.133/2021, a jurisprudência desta Corte (a exemplo dos Acórdãos 1.211/2021 e 1.850/2025, ambos do Plenário) e os itens 8.20 e 23.4 do próprio edital; Considerando que a segunda razão para a desclassificação sumária de proposta, fundamentada em uma suposta inexequibilidade pelo critério objetivo de valor inferior a 75% do orçamento da Administração, sem a realização prévia de diligências para que a licitante pudesse comprovar a exequibilidade de seu preço, contraria a jurisprudência deste Tribunal, que estabelece o entendimento de que a regra disposta no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021 deve ser observada como uma presunção relativa, a exemplo dos Acórdãos 803/2024 e 2.185/2025, ambos do Plenário; Considerando a baixa materialidade verificada na diferença entre a proposta vencedora e a proposta desclassificada irregularmente, inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (TCE), nos termos do inciso I do art. 6o c/c o inciso III do art. 7o da Instrução Normativa-TCU no 98, de 27 de novembro de 2024; Considerando que, em atenção aos princípios da razoabilidade e do interesse público, e ao art. 147 da Lei 14.133/2021, bem como a natureza da contratação por escopo e o potencial de o serviço estar em estágio avançado de execução, uma vez que o contrato foi assinado em 11/11/2025 (peça 21) com prazo de execução de seis meses (peça 4, p. 26), resultando em elevado custo processual e administrativo caso sejam determinadas medidas corretivas, impondo risco de danos reversos à administração pública superiores aos potenciais benefícios; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 22) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.715/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Retirolândia - BA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Davi Campos Carneiro Oliveira (85697/OAB-BA), representando Impacto Construções e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Retirolândia - BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 5/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 não concessão de oportunidade à licitante Impacto Construções e Serviços Ltda. para correção de falhas em sua proposta, considerando que a Lei 14.133/2021 em seus arts. 59, I e § 2o, e 64, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 2302/2012-TCU-Plenário Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , Acórdão 1850/2025-TCU-Plenário ) e itens 6.5, 8.20 e 23.4 do edital autorizam tal procedimento; 1.6.1.2 desclassificação de proposta por inexequibilidade sem realização de devidas diligências, de modo a permitir que a licitante evidenciasse que sua proposta seria passível de execução, em infração ao inciso III do art. 11, § 4o do art. 59 da Lei 14.133/2021, à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Súmula - TCU 262; Acórdão 803/2024-TCU-Plenário , Acórdão 1244/2018-TCU-Plenário ) e itens 8.8, 8.9 e 8.10 do edital.